Tribunal: TJES
Processo: 5000689-51.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000689-51.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE DIAS FERNANDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000689-51.2021.8.08.0057

RECTE.:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.; BANCO BRADESCO S.A.

RECD
A
.:
JOSE DIAS FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
AUSÊNCIA CONTRATAÇÃO. SEGURO NÃO
CONTRATADO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS.
EM DOBRO. MÁ-FÉ
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. DESCONTO EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
.
IN RE IPA.

RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR A PECÚNIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO QUE EXCEDE CÁLCULO APRESENTADO PELA PRÓPRIA DEMANDANTE
. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
a
Recorrid
a
apresentou contrarrazões (Id. 5971790)
e se encontra assistid
a
de advogado desde a fa
se primeva
da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5971279), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5971273), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGA-SE

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a)
DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao produto “Bradesco Vida e Previdência” (ou “Bradesco vida prev-seg.vida”);
b)
CONDENAR o requerido a restituir à parte autora o valor de R$ 4.900,58 (quatro mil e novecentos reais e cinquenta e oito centavos), já em dobro, além da restituição em dobro dos valores eventualmente descontados indevidamente no curso da ação
, todos acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ), com registro de que caberá aos sucessores da autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos; c)
CONDENAR o requerido a pagar à parte demandante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais
acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ). No ensejo, diante da declaração de inexistência das relações jurídicas,
concede-se em sentença a tutela de urgência pleiteada, para o fim de DETERMINAR que o requerido cesse em até trinta dias corridos as cobranças referentes ao objeto da lide
, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança/desconto efetuado, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), eis que evidenciado o direito do autor e o perigo de dano a seu benefício previdenciário no caso de os descontos permanecerem até o trânsito em julgado da ação.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais por
cobrança indevida c/c pedido de tutela antecipada, sob argumento que a
instituição financeira
requerida/recorrente teria realizado contrato de
seguro
com descontos em
folha
em benefício previdenciário
d
a
autor
a
/recorrid
a
de forma unilateral.

O

Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo estaria
fundamentado no princípio da autonomia de vontade e da obrigatoriedade (pacta sunt servanda) e
constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.
Ademais, aduz que a condenação fixada pelo Juízo Primevo relativa a indenização por danos materiais (restituição de descontos) excede o valor arguido pela demandante, portanto, a sentença seria ultra petita, argumenta que o caso em comento não caracteriza prática de má-fé e que a situação vivenciada pela requerente não é capaz de lesar direito personalíssimo.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que
a
demandada
não foi capaz de
juntar prova do real interesse da autor
a
/recorrid
a
em contratar o seguro
,
sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes,
instando consignar
portanto que inexiste nos autos prova documental robusta que ateste a devida entabulação do negócio jurídico objeto dos autos.

Nesse diapasão, é cediço que a responsabilidade da requerida é objetiva e independente de culpa. Verossímil o que se alegou. Presume-se a boa – fé da parte autora/recorrida e a sua narrativa (artigos 6, VI, 14 e 22 da Lei 8.078/90). Deveria a recorrente ter produzido a prova competente para comprovar que não houve falha na prestação do serviço, o
que não foi feito.

Como o banco recorrente não provou a ausência de defeito na prestação do serviço ou a contratação do seguro pela recorrida,
correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário.

In casu
, a possível fraude ocorrida tornou-se prática corriqueira, fato previsível, inerente ao próprio risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil pelo acidente de consumo, fazendo uso de mecanismos que evitem eventuais fraudes nas operações que realiza.
Consequentemente, havendo falha na prestação do serviço pelo banco, outro caminho não há senão o deferimento da pretensão indenizatória, pois estão preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CPC).,
motivo pelo qual se vota pela
pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como pelas consequentes condenações.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias

D
e outra quadra, acerca da tese recursal
de ausência de má-fé e consequentemente afastamento
d
a
aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no
referido artigo
exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Com efeito,
em análise
detida
d
a
s
prova
s
dos autos
nota
-se que a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprova que
a entabulação elaborada de forma unilateral

ocorreu
em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi somente contrato sem sequer assinatura ou meio digital que comprova ciência da parte
demandante, o
ra, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este
motivo
voto pela
manutenção
da r. sentença
que aplicou os
efeitos do
artigo 42, parágrafo único do CDC.

DA SENTENÇA ULTRAPETITA

Nesse quesito, entendo que com
razão
o recorrente, haja vista que, em análise detida dos autos, em especial na petição inicial
(Id. 5971248)
, folha
03, a autora apresenta planilha de cálculo explicitando os descontos em seu benefício pelo banco réu, com somatória que perfaz o montante de R$1.763,55 (um mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Ocorre que a r. Sentença (Id.
5971273
) condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
4.900,58 (quatro mil e novecentos reais e cinquenta e oito centavos) em dobro, por força da aplicação do artigo 42 do CDC.

Ora, resta nítido que a sentença é ultrapetita
apenas
neste diapasão, porque o dobro do que se pleiteia (
R$1.763,55) é R$
3.527,10 (três mil e quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos), ou seja, R$ 1.373,48 (mil e trezentos e setenta e três e quarenta e oito centavos) a menos do que a pecúnia determinada pelo Juízo Primevo a título de dano material.

Assim,
tem-se que

vedado
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art.
492
,
CPC/2015 e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC/2015).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como extra, citra ou ultrapetita deve ser tomada como nula, é possível limitar
-se
quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL
JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. 1. Caracterizado o provimento ultra petita,
não é necessário anulara sentença
,
basta que seja decotada
a parte
na qual

a decisão se excedeu.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

Nesse tocante,
reconheço a r. Sentença como ultrapetita, parcialmente, para
limitar a condenação ao
requerido/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, em dobro (art. 42, CDC) do que se demanda, a saber:
R$
3.527,10 (três mil e quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos).

Superada tal questão, entendo como impróspera a alegação da recorrente de que inexistiu lesão moral no imbróglio em foco, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, conquanto percebeu descontos em seu benefício previdenciária, sobre seguro que certamente não celebrou, de certo que tal fato, por si só, é suficiente para provocar dano a direito de personalidade (
in re ipsa)
, haja vista que se trata de verba de natureza alimentar
,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade da autora/recorrida
.

Apenas para pertinência, julgado no sentido acima:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA.
DESCONTO INDEVIDO SOBRE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO, CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (MJPR – 9º C. Cível – XO00X-81.2017.8.16.0014 – Londrina – Rel: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS—30.01.2021)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e
justo
o valor fixado na r. sentença de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano mora
l.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
LHE CONFIRO

PARCIAL PROVIMENTO,
reforçando a r. sentença, em parte, apenas para minorar o montante relativo a indenização por danos materiais para
R$
3.527,10 (três mil e quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos),
com correção e juros das datas dos descontos
. Fica mantido os demais termos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)